Tribunal: TJDFT
Processo: 0718409-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718409-81.2023.8.07.0009 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelantes: Drogaria e Perfumaria Samambaia Ltda Emilio Jose de Azevedo Apelados: Banco do Brasil S/A Emerson Cicari de Morais e Silva D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta, conjuntamente, pela sociedade empresária Drogaria e Perfumaria Samambaia Ltda e por Emilio Jose de Azevedo contra a sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que julgou o pedido parcialmente procedente. A sociedade anônima Banco do Brasil S/A suscitou, em suas contrarrazões (Id. 76670792), a questão preliminar a respeito da inadmissibilidade do recurso de apelação, diante de possível afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, manifestem-se os apelantes a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator